Tribunal: TJSP
Processo: 2063364-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide - Descabimento - Controversa relativa a relação jurídica existente entre o Banco requerido e o autor, objetivando-se apurar eventual responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas realizadas por meio de empréstimo consignado - Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide - Descabimento - Controversa relativa a relação jurídica existente entre o Banco requerido e o autor, objetivando-se apurar eventual responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas realizadas por meio de empréstimo consignado - Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e terceiro beneficiado pelas transações impugnadas, ressalvando-se o direito do banco de demandar em regresso contra os causadores diretos dos danos - Ademais, incabível a denunciação da lide, por força do injustificado retardamento do feito, e da ampliação objetiva da demanda - Precedentes do C. STJ - Recurso não provido.